Tribunal: TJBA
Processo: 8014901-42.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014901-42.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: ANTONIO BISPO DE SANTANA

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por ANTONIO BISPO DE SANTANA contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo SINDNAPI, reformando a sentença que havia julgado procedentes os pedidos do autor. O embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto a diversas alegações relevantes, como a análise do áudio com suposta orientação ao aposentado, falhas técnicas na formalização do contrato eletrônico, ausência de IP e geolocalização, e desconsideração da vulnerabilidade do consumidor idoso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto aos argumentos do embargante que poderiam infirmar a validade da contratação, sendo cabível a modificação do julgado por meio dos embargos com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado fundamentou-se adequadamente quanto à validade do contrato eletrônico e à suficiência dos elementos probatórios apresentados, com base no livre convencimento motivado.
5. Não se verifica omissão relevante, pois o julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes, bastando enfrentar aqueles capazes de alterar a conclusão do julgamento.

6. A tentativa de obter efeitos infringentes via embargos declaratórios sem demonstração de vício no julgado configura desvio de finalidade e não é admitida pela jurisprudência consolidada.

7. Embargos opostos com nítido caráter de rediscussão, sendo incabível reexame da prova na via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, quando já houver encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto probatório."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO nº

8014901-42.2025.8.05.0001
, em que figura como embargante
ANTONIO BISPO DE SANTANA
, e como embargado
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça